Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. INATIVIDADE. PENSÃO. VIÚVA. CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. PROVENTOS. LEI DISTRITAL N. 213/91. IRRETROATIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. NÃO APERFEIÇOADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. O direito de incorporação aos proventos de inatividade da gratificação de representação pelo exercício de função militar no Gabinete Militar do Governador do Distrito Federal foi instituído pela Lei Distrital n. 213, de 23 de dezembro de 1991 e extinto com a edição da Lei Distrital n. 3.481, de 9 de novembro de 2004.
2. Tendo a nomeação do militar (instituidor da pensão) para o exercício de cargo comissionado ocorrido em momento anterior à edição da Lei Distrital n. 213/91 e não cumpridos os requisitos para a concessão, não se mostra cabível a incorporação da aludida gratificação aos proventos da inatividade e consequentemente à pensão.
3. A concessão da aposentadoria, reforma ou pensão no serviço público tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, que somente se torna completamente aperfeiçoado com o julgado da legalidade pelas competentes cortes de contas (artigo 71, III, da Constituição Federal).
4. O prazo para a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão tem termo inicial com a chegada do processo na respectiva corte de contas (RE 636553/RS- repercussão geral – tema 455).
5. Não transcorrido o prazo, é permitida (poder-dever) a revisão do ato pela Administração Pública, até mesmo sem a necessidade de se cumprir o forma contraditório ou a ampla defesa (Súmula Vinculante no 3).
6. Recurso conhecido e desprovido.